Tribunal: TJDFT
Processo: 0726614-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ART. 290 CC. FORMALIDADES DESNECESSÁRIAS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ A CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PARA CIENCIA DA PARTE DEVEDORA. ART. 778 DO CPC. AGRAVO PROVIDO.
1. O art. 290 do Código Civil é expresso no sentido de ser eficaz a cessão de crédito em relação ao devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão. Dessa forma, em havendo clausula expressa, no contrato firmado entre as partes, quanto a possibilidade da cessão de credito, aplicável a parte final do artigo no sentido de que “...por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”.
2. O artigo 778, do Código de Processo Civel dispõe que pode promover a execução forçada o credor, a quem a lei confere título executivo, ou promovê-la ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, “o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos”, conforme se observa do § 1o, III, do mesmo diploma legal.
3. Dessa forma, em que pese o art. 109, § 1o, do CPC, condicionar a sucessão do cedente pelo cessionário ao consentimento da parte contrária, referida regra somente é aplicável ao processo de conhecimento.
4. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, aplica-se regra específica ao processo de execução, que admite a sucessão processual, no polo ativo, do credor originário pelo cessionário, dispensando-se o consentimento do devedor (art. 771 combinado com o art. 778, § 1o, III e § 2o, ambos do CPC).
5. Recurso provido.